Tribunal: STF
Processo: RE 90625
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
- Ação Rescisória - Legitimidade ativa ad causam. 
II. O sócio majoritário de empresa, que  não foi parte em processo falimentar, tem legitimidade ativa ad causam para propor ação rescisória contra sentença que declarou a auto-falência da referida empresa, sem a prévia autorização da assembléia-geral. Negativa de vigência aos arts.487, II do CPC e arts. 87, parágrafo único, i, 94 e 105 do DI 2627/40.
III. RE conhecido e provido.